Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604296-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART.
73, II E III, DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINARES AFASTADAS.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU/PR) DETÉM
NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA E, POR ISSO,
SUBMETE-SE ÀS VEDAÇÕES ELEITORAIS. FUNCIONÁRIOS DO
CONSELHO DE CLASSE QUE, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE,
PROMOVEM ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL EM FAVOR DE UM DOS
REPRESENTADOS. VEÍCULO LOCADO PELO CONSELHO DE CLASSE
UTILIZADO PARA ATO DE CAMPANHA. CONDUTAS VEDADAS
CONFIGURADAS. SANÇÕES APLICADAS DE ACORDO COM O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CASSAÇÃO AFASTADA. MULTA
CALCULADA EM RELAÇÃO A CADA CONDUTA VEDADA.
REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Os Conselhos de Classe, como é o caso do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/PR, constituem-se como autarquias públicas e integram a
Administração Pública Indireta, submetendo-se ao regime eleitoral das
condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

2. Pessoas com vínculo funcional com o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU/PR) praticaram atos de campanha em horário de
expediente, configurando-se a conduta vedada disposta no art. 73, inciso III
da Lei nº 9.504/1997.

3. De acordo com a Súmula 62 do TSE: "Os limites do pedido são
Num. 43917272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
não pela capitulação legal atribuída pelo autor.". Inexiste vedação legal que,
aos fatos narrados na inicial, o julgador atribua capitulação diversa daquela
inicialmente imputada pelo requerente.

4. Utilização de veículo locado e custeado com verbas públicas oriundas do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PR) em benefício de campanha
eleitoral de um dos representados, caracterizando-se conduta vedada na
forma do que dispõe o art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

5. Sanções previstas nos art. 73, §§ 4º, 5º e 8º da Lei nº 9.504/1997 que
devem ser aplicadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Cassação indevida.

6. Multa que deve ser aplicada individualmente a cada representado e
calculada em relação a cada conduta vedada. Dois dos representados que
incidiram em dua

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0604296-94.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604296-94.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face Euler de Freitas Silva Junior, Milton Carlos Zanelatto e Lucas Martins
Rieke, com supedâneo no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando que:
foi apurada, no âmbito do Procedimento Preparatório Eleitoral nº 1.25.000.002500/2022-75 e da
Notícia de Fato n° 1.25.000.004379/2022-16, a prática das condutas vedadas a agentes públicos em
campanhas eleitorais, dispostas nos artigos 73, incisos II e III da lei 9504/97, durante o pleito
eleitoral de 2022, consistente no uso de serviços de servidores públicos em benefício da campanha
eleitoral do candidato a deputado federal e suplente eleito Euler de Freitas Silva Junior, além de
uso de veículo custeado com recursos públicos oriundos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Paraná - CAU/PR em sua campanha. Alega o representante que o então candidato realizou uma
campanha pelo Estado do Paraná, onde Milton Zanelatto e Lucas Martins Rieke receberam diárias
de viagens a pretexto de "visitas às Regionais do CAU/PR", além de ressarcimento relativo à
locação de veículo e combustível. Ocorre, porém, que, conforme revelado por imagens registradas
e publicadas na rede social de Euler Freitas, o carro que o acompanhava em seus atos de
campanha se trata justamente do veículo locado por Milton Zanelatto e custeado, mediante
reembolso, pelo CAU/PR. Acostou-se aos autos, ainda, o relatório de rastreamento e de
abastecimento de veículo indicando as localidades onde o veículo foi utilizado. Da análise de
referido documento, constatou-se que o veículo foi abastecido em municípios que não fazem parte
da lista de municípios sedes de regionais, tampouco estão na rota entre os municípios na qual o
CAU/PR possui escritório instalado (Requer: a) o recebimento da presente representação eleitoral,
com a notificação dos representados para, querendo, apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90; b ) a
produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental e testemunhal,
consistente na juntada da íntegra do Procedimento Preparatório Eleitoral nº 1.25.000.002500/2022-
75 em anexo, e na oitiva de testemunhas; c) ao final, a total procedência da presente
Representação Eleitoral, com a condenação da parte representada às sanções de multa e de
cassação de seu registro/diploma, em conformidade com o disposto no artigo 73, §§4º e 5º, da Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições).)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR (REPRESENTADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

MILTON CARLOS ZANELATTO GONCALVES
(REPRESENTADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCAS MARTINS RIEKE (REPRESENTADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917272
23/07/2024
18:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.562

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604296-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REPRESENTADO: MILTON CARLOS ZANELATTO GONCALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REPRESENTADO: LUCAS MARTINS RIEKE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART.
73, II E III, DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINARES AFASTADAS.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU/PR) DETÉM
NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA E, POR ISSO,
SUBMETE-SE ÀS VEDAÇÕES ELEITORAIS. FUNCIONÁRIOS DO
CONSELHO DE CLASSE QUE, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE,
PROMOVEM ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL EM FAVOR DE UM DOS
REPRESENTADOS. VEÍCULO LOCADO PELO CONSELHO DE CLASSE
UTILIZADO PARA ATO DE CAMPANHA. CONDUTAS VEDADAS
CONFIGURADAS. SANÇÕES APLICADAS DE ACORDO COM O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CASSAÇÃO AFASTADA. MULTA
CALCULADA EM RELAÇÃO A CADA CONDUTA VEDADA.
REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Os Conselhos de Classe, como é o caso do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/PR, constituem-se como autarquias públicas e integram a
Administração Pública Indireta, submetendo-se ao regime eleitoral das
condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

2. Pessoas com vínculo funcional com o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU/PR) praticaram atos de campanha em horário de
expediente, configurando-se a conduta vedada disposta no art. 73, inciso III
da Lei nº 9.504/1997.

3. De acordo com a Súmula 62 do TSE: "Os limites do pedido são
Num. 43917272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
não pela capitulação legal atribuída pelo autor.". Inexiste vedação legal que,
aos fatos narrados na inicial, o julgador atribua capitulação diversa daquela
inicialmente imputada pelo requerente.

4. Utilização de veículo locado e custeado com verbas públicas oriundas do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PR) em benefício de campanha
eleitoral de um dos representados, caracterizando-se conduta vedada na
forma do que dispõe o art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

5. Sanções previstas nos art. 73, §§ 4º, 5º e 8º da Lei nº 9.504/1997 que
devem ser aplicadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Cassação indevida.

6. Multa que deve ser aplicada individualmente a cada representado e
calculada em relação a cada conduta vedada. Dois dos representados que
incidiram em duas condutas vedadas. Multas fixadas no mínimo legal para
cada conduta.

7. Representação parcialmente procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral proposta pela Procuradoria Regional
Eleitoral, com fulcro no artigo 96, da Lei nº 9.504/1997, em face de Euler de Freitas
Silva Junior, Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke, pela suposta
prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, II e III, da mesma Lei, durante as
Eleições de 2022.

Aponta a Procuradoria Regional Eleitoral a existência de documentação
comprovando que os representados teriam utilizado a estrutura do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR em benefício do então candidato Euler de
Freitas Silva Junior. Sustenta que os depoimentos prestados na fase pré-processual,
pela ex-presidente do CAU/PR, Margareth Ziolla Menezes, e por servidores concursados
do órgão, Alisson Castro Geremias, Larissa de Souza Gomes Moneda, Sonia Maria Maluf
da Silva e Rafaella Lins, confirmam as alegações trazidas na inicial.

Os representados Milton Carlos Zanellato Gonçalves e Lucas Martins
Rieke apresentaram contestação, arguindo preliminarmente (ID 43523632): a)
Num. 43917272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

Ilegitimidade passiva; e b) Inadequação da via eleita. Requerem o acolhimento das
preliminares, com a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, requereram a
improcedência da demanda, apontando que: a) Nenhum dos depoimentos se mostra
concreto para embasar minimamente as alegações imputadas; b) o cargo de Presidente
do CAU/PR é honorífico, ou seja, sem remuneração, de modo que Milton figurava como
assessor parlamentar de Euler muito antes de ser presidente do CAU/PR; c) Milton
cumpria com sua carga horária semanal na Casa Legislativa e recebia os devidos
descontos em sua folha de pagamento em eventuais casos de atividades do CAU/PR
durante o seu horário de expediente; d) Não houve acúmulo de cargos, sendo ideia
fantasiosa e que não condiz com a realidade dos representados; e) O representado Euler
tinha vários comissionados em seu gabinete que não tinham qualquer relação com o
CAU/PR; f) O representado Lucas nunca trabalhou para Euler, possuindo tão somente
vínculos profissionais com o representado Milton, razão pela qual foi nomeado Gerente-
Geral do CAU/PR; g) O ordenamento jurídico permite que servidores, ocupantes ou não
de cargos comissionados, realizem campanha eleitoral para quaisquer candidatos de sua
preferência, desde que fora da estrutura das repartições públicas e fora do horário de
expediente; h) Margareth possui desavenças com o representado Milton, tratando-se de
frustração pessoal da depoente desde quando ocupava o cargo de Presidente de
CAU/PR e foi substituída por Milton, que a derrotou na eleição do Conselho; i) A depoente
possui claro interesse na causa e aparentemente não se revela compromissada com a
verdade dos fatos; j) São os demais depoentes que possuem rusgas com o representado;
k) A imagem apresentada como sendo de evento realizado em frente à PUC/PR é
editada, não havendo prova de que fora efetivamente tirada no dia 27/09/2022, bem como
não se pode afirmar sem dúvidas se realmente são as pessoas apontadas; l) Ainda que
se considere a imagem como verdadeira, o servidor Marcello Luiz estava de férias
naquela data, assim como o representado Milton; m) Quanto à alegada realização de
campanha no dia 22/069/2022, tratou-se de evento realizado no período noturno, em um
bar, sem qualquer impedimento legal para tanto; n) As imagens colacionadas com
suposto evento no dia 25/09/2022, tratou-se de evento realizado em um domingo, fora do
expediente; e o) O representado Euler não utilizou-se do veículo alugado pelo CAU/PR,
tanto que sequer há imagem do candidato em seu interior e muito menos adesivos de
campanha fixados no referido automóvel. Por fim, protestaram pela produção de provas,
arrolando 6 testemunhas para oitiva em audiência de instrução.

O representado Euler de Freitas Silva Junior apresentou contestação,
alegando preliminarmente (ID 43524498): a) Decadência, porque ajuizada na data da
diplomação. Requereu o acolhimento da preliminar, com a extinção do feito sem
resolução do mérito. No mérito, manifesta-se pela improcedência da demanda, afirmando
que: a) Não houve a caracterização da conduta vedada; b) Não houve uso de material ou
serviço custeado pelo Governo ou pela Casa Legislativa, porque a CAU consiste em
Autarquia custeada pelos próprios inscritos da classe profissional; c) Milton já era
assessor de Euler antes de se tornar presidente do CAU/PR; d) As imagens apresentadas
por Margareth, referentes a campanha realizada em frente à PUC, por funcionários do
CAU/PR, não possuem dados adequados de identificação; e) O evento ocorreu as 9h, ou
seja, não ocorreu durante o horário da plenária da CAU/PR, sendo que Milton estava
presente em todas as deliberações do referido dia, as quais tiveram início as 14h20; f)
Tiago Kovalski Borges Polippo e Marcello Fernandes Luiz estavam em gozo de férias no
momento da realização do evento na PUC; g) As imagens constantes da inicial referente
a suposto evento realizado no dia 22/09/2022 tratou-se apenas de confraternização que o
Num. 43917272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

representado Euler foi convidado, enquanto cidadão; h) As imagens do dia 25/09/2022
tratou-se de evento realizado em um domingo; i) Quanto às supostas contratações pelo
CAU/PR em benefício da campanha do representado Euler, o representante não produziu
prova nesse sentido, limitando-se a uma curta argumentação; j) O representante alega
que Milton e Lucas estariam envolvidos na campanha de Euler em razão de suposto uso
de recursos oriundos do CAU/PR para custear aluguel de veículo utilizado na campanha,
afirma que jamais utilizou mencionado veículo em seus deslocamentos; k) O
representado Euler locou veículos próprios para a sua campanha, pagando por eles com
recursos lícitos e devidamente declarados, sendo a prestação de contas aprovadas pela
Justiça Eleitoral; e l) Acerca da realização de campanha pelo representado Lucas no dia
15/09/2022, destaca que foi realizada no horário do almoço e encontrava-se em gozo de
férias. Pugna, caso seja reconhecida a ilicitude das condutas, pela condenação limitada à
imposição de obrigação de fazer, afastando-se pena de multa. E, em se entendendo de
forma diversa, pela aplicação da multa no mínimo legal. Por fim, protesta pela produção
de todos os meios de prova admitidos, em especial documental, consistente na requisição
de documentos à Câmara de Vereadores e ao CAU/PR, que possam confirmar os fatos
alegados, principalmente as desavenças entre o representado Milton e as denunciantes,
bem como que demonstrem que os servidores indicados na fundamentação estavam em
gozo de férias ou licença. Pugna pela produção de prova oral, arrolando 5 testemunhas
para oitiva em audiência de instrução.

Em decisão saneadora (ID 43540073), as preliminares de ilegitimidade
passiva e inadequação da via eleita deduzidas pelos representados Milton Carlos
Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke foram indeferidas. No mesmo ato, as
preliminares arguidas por Euler de Freitas Silva Júnior de decadência e de sua
ilegitimidade foram rechaçadas.

Foram realizadas oitivas das testemunhas arroladas pelo representante e
pelos representados.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43714683) manifestou-se, alegando que
seria necessário um aprofundamento da instrução probatória quanto à questão da
utilização dos serviços dos servidores do Conselho de Arquitetura em benefício da
campanha eleitoral do representado Euler, de modo que, pugnou pela oitiva das
seguintes testemunhas: a) Gessé Ferreira Lima, brasileiro, CPF nº 008.858.989-74, RG nº
90964011, residente na R. Murilo do Amaral Ferreira, nº 250, 402A, bairro Água Verde,
Curitiba/PR; b) Allan Vinicius Rufo Menengoti, brasileiro, CPF nº 036.552.939-76, RG nº
78815612, residente na R. Emilio Cornelsen, nº 500, apartamento 7, bairro Ahú,
Curitiba/PR; c) Maria Benedita Honda, brasileira, CPF nº 527.644.199-53, RG nº
40537821, residente na R. Afonso Camargo, nº 955, apartamento 804, bairro Cristo Rei,
Curitiba/PR; e d) Tessa Arali Paduano Rodrigues, brasileira, CPF nº 834.188.739-87, RG
nº 46054490, residente na R. Deputado Joaquim José Pedrosa, nº 373, apartamento 102,
bairro Cabral, Curitiba/PR.

Intimado, Euler de Freitas Silva Junior, manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de oitiva de testemunhas referidas, formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, sustentando a ocorrência de preclusão, uma vez que o representante teria
deixado transcorrer, sem manifestação, o prazo do artigo 22, VII da LC nº 64/90.
Sucessivamente, requereu a rejeição da pretensão do Ministério Público Eleitoral, tendo
Num. 43917272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

em vista a ausência de força dos depoimentos colhidos nas audiências, determinando-se
o prosseguimento regular do feito (ID 43733810).

Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke se manifestaram
(ID 43733948) no sentido do indeferimento do pedido da Procuradoria Regional Eleitoral,
alegando que as testemunhas arroladas são praticamente as mesmas pessoas as quais
o parquet já colheu a oitiva durante o procedimento preparatório, em ambiente pré-
processual. Defenderam que a reabertura de instrução para seu aprofundamento se
mostra medida absolutamente impertinente e incapaz de modificar a situação probante
destes autos, em especial porque já teria sido demonstrado que não houve quaisquer
ilícitos eleitorais praticados, sendo imperioso, por conseguinte, o seu julgamento pela
improcedência da demanda. Sustentaram que promover a reabertura da instrução
significaria grave violação ao devido processo legal e ao princípio da paridade de armas,
o que macula, irremediavelmente, a validade do processo.

Com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o pedido da
Procuradoria Regional Eleitoral de oitiva das testemunhas Gessé Ferreira Lima, Allan
Vinicius Rufo Menengoti, Maria Benedita Honda e Tessa Arali Paduano Rodrigues foi
indeferido (ID 43756227).

Houve manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43768883),
requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, diante de suposta violação
ao devido processo legal, com determinação de reabertura da instrução processual para
oitiva das testemunhas referidas, nos termos do artigo 461, I, do CPC. No mérito,
assevera que: a) as provas testemunhais comprovam que vários servidores da Câmara
Municipal de Curitiba, dentre eles, pessoas lotadas no gabinete do Vereador Euler, foram
contratadas para trabalharem no CAU/PR, durante a gestão de Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves; b) o representado Milton, além de presidente da CAU/PR, é assessor de
gabinete do parlamentar na Câmera Municipal de Curitiba, lotado no gabinete do
representado Euler; c) depoimentos prestados em juízo comprovam que referidos
servidores foram utilizados pelos representados para fins eleitorais; d) além dos relatos
de servidores do CAU/PR, constam nos autos imagens de 27/09/2022, dia em que
deveria ocorrer a Convocação Plenária do CAU/PR em período integral, comprovando
que parte dos funcionários estaria fazendo campanha para Euler em frente ao que
aparenta ser a PUC; e) constam imagens de funcionários do CAU em atos de campanha
eleitoral em 22 e 25/09/2022; f) das imagens extraídas das redes sociais, bem como dos
depoimentos prestados, conclui-se, de forma clara, a utilização da estrutura funcional do
CAU/PR para fins eleitorais; g) foram utilizados recursos oriundos do CAU para custear o
aluguel de veículo utilizado em atos eleitorais, entre os dias 03 e 10/09/2022, na
campanha do então candidato Euler pelo interior do Paraná; i) conforme relatórios
financeiros de diárias e deslocamentos extraídos do portal da transparência do CAU, os
representados Milton e Lucas receberam diárias de viagens a pretexto de “visitas às
Regionais do CAU/PR”; j) além das diárias, vê-se que houve o ressarcimento relativo à
locação de veículo e combustível referente aos dias 04 a 09/09/2022; k) por meio de
imagens registradas e publicadas na rede social de Euler, denota-se que o carro que o
acompanhava em seus atos de campanha se trata justamente do veículo locado por
Milton, mediante reembolso pelo CAU: l) diligenciado para localizar o veículo, foram
encontrados materiais de campanha de Euler em seu interior, tais como, bandeiras e
santinhos; m) oficiado à locadora de veículos MOVIDA, que prestou informações sobre a
Num. 43917272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

locação do veículo Nissan Kicks de placa RTX4D85, realizada entre 02 e 11/09/2022,
afirmando que o veículo foi locado por Milton, mediante pagamento de R$ 1.804,48; n) a
locadora juntou aos autos o relatório de rastreamento e de abastecimento em União da
Vitória, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá e Londrina; o) dentre essas cidades, a
única que está na rota entre os regionais do CAU é Campo Mourão; p) com relação aos
abastecimentos em Foz do Iguaçu e União da Vitória, da análise do mapa, denota-se o
quão longe estão de uma rota que faria sentido de acordo com a justificativa apresentada
no Portal da Transparência; e q) a viagem, portanto, não tinha qualquer objetivo
institucional, mas sim o de utilizar recursos públicos para a realização de campanha
eleitoral para o então candidato Euler, o que foi corroborado pelos depoimentos. Ao final,
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por violação ao devido processo
legal e, no mérito, a procedência da demanda, com a condenação dos representados às
sanções de multa e de cassação de seu registro/diploma, com fundamento no artigo 73,
§§ 4º e 5º, da Lei nº 9.504/97.

Alegações finais apresentadas por Euler de Freitas Silva Júnior (ID
43771044), requerendo a improcedência da demanda em sua integralidade e,
sucessivamente, em caso de condenação, seja a sanção limitada à aplicação de multa no
mínimo legal.

Alegações finais apresentadas por Milton Zanelatto Gonçalves e Lucas
Martins Rieke (ID 43771585), pugnando pela improcedência da presente representação.

Depois que os autos vieram conclusos, proferiu-se despacho (ID 43854580),
para que as partes se manifestassem sobre eventual alteração na capitulação dos fatos
narrados na inicial, em observância ao princípio do contraditório.

Os representados MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES e LUCAS
MARTINS RIEKE se manifestaram no ID 43859538 e, posteriormemente, também no ID
43866595.

O representado EULER DE FREITAS SILVA E JUNIOR apresentou
manifestação no ID 43859522.

O Procurador Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou novo parecer no ID
43862622.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Das preliminares arguidas em contestação

Como consignado acima, as preliminares de ilegitimidade passiva e
inadequação da via eleita deduzidas pelos representados Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves e Lucas Martins Rieke e as preliminares arguidas por Euler de Freitas Silva
Num. 43917272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

Júnior de decadência e de sua ilegitimidade foram todas repelidas na decisão saneadora
do Mov. ID 43540073.

Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019:

"As decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de que
trata este capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão
ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou
pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes
ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".

Verifica-se nas alegações finais aduzidas pelos representados (IDs 43771585
e 43771044) que não houve requerimento quanto às preliminares, o que afasta a
necessidade de sua reanálise, devendo-se, assim, ser mantidos os indeferimentos já
proferidos anteriormente na decisão saneadora.

II. Preliminar arguida pelo Ministério Público Eleitoral de nulidade por
violação ao devido processo legal:

A Procuradoria Regional Eleitoral requer, preliminarmente, o reconhecimento
de nulidade, diante de suposta violação ao devido processo legal, com determinação de
reabertura da instrução processual para oitiva das testemunhas referidas, nos termos do
artigo 461, I, do CPC.

Alega, ainda, que o indeferimento da dilação da instrução probatória
requerida teria violado o princípio do devido processo legal e, além disso, violado o
contido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que "O indeferimento da
dilação probatória deixou de considerar a distinção entre as declarações prestadas pelas
testemunhas de acusação na fase pré-processual daquelas proferidas em Juízo,
notadamente no que diz respeito à relevância das testemunhas mencionadas para o
esclarecimento dos fatos apurados.".

A preliminar não merece acolhimento.

Por meio da manifestação de ID 43714683, a Procuradoria Regional Eleitoral
assinalou que, da análise dos depoimentos prestados em Juízo, até aquele momento, far-
se-ia necessário o aprofundamento da instrução probatória quanto à questão da utilização
dos serviços de servidores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em benefício
da campanha eleitoral do representado Euler, então candidato ao cargo de Deputado
Federal. Assim, requereu, nos termos do artigo 461, I, do CPC, a oitiva de algumas
testemunhas, as quais teriam melhor conhecimento acerca dos fatos quanto ao ponto,
quais sejam: Gessé Ferreira Lima, Allan Vinicius Rufo Menengoti, Maria Benedita Honda
e Tessa Arali Paduano Rodrigues.

O pedido restou indeferido, nos seguintes termos (ID 43756227):

Num. 43917272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

"(...)

II. Quanto à instrução processual, destaca-se que as representações
específicas previstas no artigo 44, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE
observam o rito procedimental estabelecido pelo artigo 22, da Lei
Complementar nº 64/1990, razão pela qual o momento próprio para a
indicação do rol de testemunhas é o ajuizamento da representação para
o representante e a apresentação da contestação para o representado.

Todavia, é possível a oitiva de terceiros, referidos pelas testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do
feito, nos termos do artigo 461, I, do CPC c/c artigo 22, VII da Lei
Complementar nº 64/90, que assim dispõem:

(...)

Elpidio Donizetti leciona que "testemunhas referidas são aquelas que não
foram arroladas pelas partes, mas acabaram sendo citadas no depoimento de
outras testemunhas ou das próprias partes. Nessa hipótese, o juiz pode,
ainda que não haja requerimento, ordenar a inquirição, objetivando solucionar
algum ponto que não restou esclarecido". (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 3ª ed. Atlas, p. 390)

Destaque-se não ser obrigatória a oitiva de testemunhas referidas, consoante
já decidiu o TSE no sentido de que "o art. 22, VII, da LC no 64/90 estabeleceu
uma faculdade, e não uma obrigatoriedade ao julgador que, a seu critério,
afere a necessidade ou não da produção dessa prova [...]" (TSE - REspe no
25.215/RN - j. 4-8-2005).

De outro lado, a circunstância que oferece fundamento para oitiva a pedido
das partes como diligência complementar é aquela em que se verifica o
surgimento de fato novo, ou seja, fato identificado durante a instrução, com a
menção a testemunhas referidas no depoimento de outras testemunhas.
Nesse sentido já decidiu o TSE e outros Regionais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
COATOR. DECISÃO. JUÍZO ELEITORAL. RECORRIBILIDADE.
TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA
22/TSE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

16. Na fase instrutória não surgiu nenhum fato novo a ensejar a oitiva de
testemunha referida. De outra parte, o indeferimento da juntada de peças
adicionais (cópias de registros de candidaturas e de prestação de contas) não
acarretou prejuízo à defesa, pois: (a) trata-se de documentos preexistentes às
ações e que, portanto, deveriam ser anexados com a contestação; (b) a parte
não demonstrou justificativa excepcional para apresentá-los de modo tardio.7.
Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43917272 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

(TSE Recurso em Mandado de Segurança nº 060007553, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 72, Data 25/04/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO
DA OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. PESSOA CONHECIDA E
APONTADA COMO PARTÍCIPE NA NARRATIVA DA INICIAL DA AIJE.
PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 22 DO TSE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
MANIFESTA ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(...)

3. Apresenta-se devidamente fundamentado o indeferimento da oitiva de
pessoa como testemunha referida, quando esta é previamente
conhecida pela parte autora - conforme narrativa da exordial da AIJE
que a aponta, inclusive, como partícipe nos fatos reputados ilícitos -,
contudo, não é arrolada oportunamente como testemunha.

3. Segurança denegada, restaurando-se os efeitos da decisão objurgada.

(TRE -BA MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 060016803, Acórdão,
Relator(a) Des. ARALI MACIEL DUARTE, Relator(a) designado(a) Des.
Moacyr Pitta Lima Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo
151, Data 03/08/2023)

RECURSO ELEITORAL. AIME. ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
CORRUPÇÃO OU FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

As testemunhas referidas são aquelas mencionadas no depoimento de
outras testemunhas, o que equivale a dizer que sua participação ou
conhecimento sobre os fatos somente é identificado durante a
audiência, circunstância que oferece fundamento para sua oitiva por
iniciativa do Juiz Eleitoral ou a pedido das partes, como diligência
complementar, nos termos do art. 5º, §3º da Lei Complementar n.
64/1990.As testemunhas ditas referidas já haviam sido citadas pelos
impugnantes desde a inicial.

(...)RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE A
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

(TRE -MG Recurso Eleitoral nº 060000112, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Tomo 43, Data 14/03/2022, Página 22)

II. a. Em relação ao pedido de oitiva de Gessé Ferreira Lima, verifica-se,
inicialmente, que ele já tinha sido arrolado como testemunha pelos
representados Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke (ID
Num. 43917272 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

43523632), tendo havido a desistência de sua oitiva (ID 43681620 p. 41).

No caso, conforme consta da petição inicial (43498133), os nomes de Gessé
Ferreira Lima e Allan Vinicius Rufo Menengoti foram citados nas declarações
prestadas por Alisson Castro Geremias no procedimento preparatório. Para
melhor compreensão transcreve-se o seguinte excerto:

4) Você sabe se houve a realização de viagens de integrantes do CAU/PR ao
interior do Estado do Paraná para a realização de campanha eleitoral em prol
do vereador e candidato Euler?

Resposta: Sim. Muitas viagens do CAU/PR. Sempre houve boatos de que
utilizavam estas viagens para fazer campanha para o Euler, mas não
pode afirmar com certeza, eram boatos. Quem viajava eram os cargos
comissionados. Sempre estavam o Gessé Ferreira Lima, Leandro
Reguelin, Mariana Vaz de Gênova, Allan Menegoti.

De outro lado, os nomes de Maria Benedita Honda e Tessa Arali Paduano
Rodrigues constam da folha de pagamento do CAU juntada no procedimento
preparatório (ID 43498137 p. 194).

Nesses termos é de se concluir que Gessé Ferreira Lima, Allan Vinicius Rufo
Menengoti, Maria Benedita Honda, Tessa Arali Paduano Rodrigues, já eram
previamente conhecidos pela parte autora quando do ajuizamento da
representação, como funcionários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Paraná, não tendo sido noticiado nenhum fato novo a justificar a oitiva
dessas testemunhas, as quais não foram arroladas oportunamente."

De fato, a teor do artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais
devem ser motivadas, mesmo que de forma sucinta, não se exigindo o exame
pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

Assim, o que deve ser analisado, neste momento, é se a decisão trouxe
fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou, se ausente de motivação,
ficou caracterizada a ofensa ao devido processo legal.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE. DIRIGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Não cabe recurso extraordinário para verificação da existência de interesse
da União, na demanda, fundado em legislação infraconstitucional.

Num. 43917272 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das
decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja
fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG
791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema
339.

3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo
legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação
infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos
termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, por
se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(ARE 858.178 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG
31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

No caso, restou fundamentado na decisão ora impugnada que não houve o
surgimento de qualquer fato novo a ensejar a oitiva de testemunhas referidas, mormente
quando todas já haviam sido citadas anteriormente. Ademais, consignado que se tratam
de testemunhas já conhecidas, não havendo justificativa excepcional para o deferimento
do pedido de modo tardio.

Desse modo, não prospera a alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição
Federal, na medida em que a decisão foi suficientemente fundamentada, não havendo
falar em ofensa ao devido processo legal pelo fato da decisão ter sido em sentido
contrário ao interesse da parte, de modo que a rejeição da preliminar é medida de rigor.

III. Mérito:

III.i. Trata-se de representação em que se imputa, em síntese, aos
representados as condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais,
dispostas nos artigos 73, incisos II e III da Lei nº 9.504/1997, durante o pleito eleitoral de
2022, consistente no uso de serviços de servidores públicos em benefício da campanha
eleitoral do então candidato a deputado federal e suplente eleito Euler de Freitas Silva
Junior, além de uso de veículo custeado com recursos públicos oriundos do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Paraná - CAU/PR em sua campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que, da análise dos elementos
constantes dos autos, restaria evidente a ofensa ao contido no artigo 73, incisos II e III, da
Lei nº 9.504/97 por parte dos representados, diante do seguinte: a) imagens do dia
27/09/2022 que demonstram servidores que deveriam estar na Convocação Plenária do
Num. 43917272 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

CAU/PR, mas que foram fotografados fazendo campanha para Euler na PUC-PR; b)
imagens do dia 25/09/2022, em que são vistos servidores comissionados fazendo
campanha para a candidatura de Euler; c) demonstração de que houve utilização de
recursos do CAU/PR para custear veículo utilizado em atos eleitorais; e d) depoimentos
testemunhais, apontando para a ampla e irrestrita utilização da estrutura do Conselho
para divulgação de atos de campanha do então candidato Euler.

Dessa forma, o cerne da presente representação centra-se nas condutas
vedadas previstas no artigo 73, II e III da Lei nº 9.504/1997, na qual se prescreve o
seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e
normas dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;

III.ii. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já
definiu - edição 135 de Jurisprudências em Teses - que "Os conselhos de fiscalização
profissional possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime
jurídico de direito público." Ainda, "As anuidades devidas aos conselhos profissionais
constituem contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária,
s u j e i t a
a
l a n ç a m e n t o
d e
o f í c i o " .
( d i s p o n í v e l
e m
https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/doc.jsp?livre=%27135%27.tit.#:~:text=7%20As%20anuidad
es%20devidas%20aos,sujeita%20a%20lan%C3%A7amento%20de%20of%C3%ADcio).

Deste modo, não há dúvidas acerca da natureza jurídica dos recursos
arrecadados pela entidade de classe, tanto que estão sujeitos ao controle de contas por
parte do TCU:

"Os conselhos de fiscalização do exercício profissional têm natureza
autárquica, arrecadam e gerenciam recursos públicos de natureza parafiscal,
estando sujeitos às normas de administração pública, e ao controle
jurisdicional do TCU." (Acórdão 341/2004-Plenário)

Ainda, a jurisprudência pátria é remansosa nesse sentido:
Num. 43917272 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

ELEIÇÕES 2014. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE CADASTROS ELETRÔNICOS DE FILIADOS
A CONSELHO PROFISSIONAL PARA MANIFESTAR OPINIÃO POLÍTICA
CONTRÁRIA A CANDIDATO, PARTIDO OU COLIGAÇÃO. CONDUTA QUE
AFRONTA O ART. 24, VI, C/C ART. 57-E DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), que
utilizou seu cadastro de associados para, via mensagem eletrônica,
manifestar posição política contrária à candidata Dilma Vana Rousseff, está
sujeito às vedações da Lei nº 9.504/1997, na parte em que impede o uso ou a
cessão de seus cadastros eletrônicos em favor de candidatos, partidos ou
coligações. É a dicção do art. 24, VI, c/c art. 57-E da Lei nº 9.504/1997.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois configurada a
coautoria do recorrente pela aposição de seu nome como um dos remetentes
da carta em questão.

3. Descabida a citação de situações análogas e não sancionadas pelo
Estado-Juiz como fundamento para afastar a responsabilização do Conselho.
Por um lado, há que se observar o princípio da demanda, de tal maneira que
o TSE deve-se ater ao que está listado na inicial destes autos. Por outro lado,
é intuitivo que "um erro não justifica o outro".

4. Uma das mais necessárias e festejadas garantias do processo eleitoral
democrático é a absoluta isenção do Estado e dos seus servidores, a eles
vedado partidarizar suas relevantes funções e a estrutura estatal, colocando-
as a favor de candidato ou contra candidato.

5. Os Conselhos de Classe, como autarquias que recebem "contribuição
compulsória em virtude de disposição legal", integram a Administração
Pública Indireta, a eles se aplicando todas as vedações eleitorais
incidentes sobre a Administração Direta.

6. Não infirmadas as razões da decisão recorrida.

7. Recurso inominado a que se nega provimento.

(TSE - R-Rp nº 115714 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Herman
Benjamin, Julgamento: 03/10/2014 Publicação: 03/10/2014 03/10/2014)

ELEITORAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA EM REVISTA DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN/SP). NATUREZA
JURÍDICA DE AUTARQUIA. ENTIDADE DE CLASSE. DOAÇÃO A
CANDIDATAS MEDIANTE PROPAGANDA ELEITORAL. FATO ISOLADO.

1. Os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquia,
Num. 43917272 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

segundo a Lei nº 5.905/73, e enquadram-se no conceito de entidade de
classe (REspe nº 21.285, rel. Min. Peçanha Martins).

2. A divulgação de candidaturas, em publicação oficial bimestral de conselho
profissional, com caráter meramente informativo, embora vedada pela Lei nº
9.504/97, art. 24, II e VI, caracteriza fato isolado, que não se presta a
configurar abuso do poder econômico.

Recursos ordinários providos.

(TSE - RO nº 730 Acórdão nº 730 SÃO PAULO - SP, Relator(a): Min. Carlos
Velloso, Julgamento: 04/05/2004 Publicação: 25/06/2004)

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2006. CONDUTA VEDADA PELO ART. 73,
DA LEI 9504/97. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NATUREZA
JURÍDICA DE ENTIDADE PÚBLICA. AUTARQUIA. POSSIBILIDADE DE
FIGURAR SEU PRESIDENTE NO POLO PASSIVO DA REPRESENTAÇÃO.
PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO ENCERRA-SE NO DIA DO
PLEITO ELEITORAL. CONDUTA INCAPAZ DE DESEQUILIBRAR O PLEITO.
OPORTUNIDADE CEDIDA A TODOS OS CANDIDATOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(TRE-SE, RP nº 512 Acórdão nº 932/2008, Relator(a): Des. José Dos Anjos
Julgamento: 12/11/2008).

No caso dos autos, não resta dúvida de que o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Paraná, tratando-se de ente autárquico, com natureza jurídica de direito
público e integrando a Administração Pública Indireta, poderá incidir nas condutas
vedadas aos agentes públicos previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 .

III.ii. Passa-se à análise das alegações, de forma individualizada.

III.ii.i) Caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97- Cessão de servidores públicos para a realização de atos de campanha
durante o horário de expediente normal:

Sobre a conduta capitulada no art. 73, inciso III da Lei nº 9.504/1997,
especificamente no que se refere à cessão de servidor público, Rodrigo López Zílio assim
discorre (Direito Eleitoral, 8a ed., p. 761):

"Caracteriza-se como conduta vedada a cessão de servidor público e o uso
de seus serviços "para comitês de campanha eleitoral". (...)

Tendo por base o desiderato de preservação da isonomia de oportunidade
Num. 43917272 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

entre os candidatos, somente uma ampla interpretação dessa expressão
pode proporcionar uma proteção suficiente ao bem jurídico tutelado. Por
consequência, a expressão "para comitês de campanha eleitoral"
corresponde na vedação de cessão de servidor público e uso de seus
serviços para a prática de atos de campanha - quaisquer que sejam -, em
horário normal de expediente. Assim, essa expressão não se restringe à
prática de ato exclusivo de pedido de voto ou de convencimento do eleitor,
incluindo toda atividade - ainda que administrativa - que tenha vínculo com a
campanha eleitoral".

O C. Tribunal Superior Eleitoral já definiu critérios para a caracterização das
condutas vedadas previstas no artigo 73, III da Lei nº 9.504/1997 , conforme se infere dos
seguintes precedentes:

(...) 13. A vedação de cessão de servidor público para prestar serviços à
campanha durante o horário de expediente normal (art. 73, III, Lei nº
9.504/1997) deve ser interpretada sopesando-se a moralidade pública e a
liberdade de manifestação política. Desse modo, "para a incidência da
vedação [...], é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha", inexistindo restrição ao
"mero engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das
atribuições do cargo" (AgInt em AI nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 16/08/2019). (...)

(Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral
060121232/DF, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 19/10/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 21, data 22/02/2024)

Alega o Ministério Público Eleitoral que houve, durante o pleito eleitoral de
2022, o uso de serviços de servidores públicos do CAU/PR em benefício da campanha
eleitoral do candidato a Deputado Federal e suplente eleito, ora representado, Euler de
Freitas, apurado no âmbito da Notícia de Fato nº 1.25000.004379/2022-16 (ID 43498134 -
pág. 25 e seguintes), autuada a partir do despacho proferido no Procedimento
Preparatório Eleitoral nº 1.25.000.002500/2022-75 (ID 43498134).

A defesa afirma que Milton, enquanto presidente do CAU/PR, não recebe
remuneração pelos serviços prestados, porquanto o cargo é de natureza honorífica. Além
disso, pontuam que, enquanto Assessor Parlamentar de Euler, estava de férias durante
todo o período imputado e, quando demandado pelo Conselho em ocasiões cotidianas,
tinha seu salário descontado pela Câmara Municipal de Curitiba.

Do mesmo modo, afiança que Lucas encontrava-se em gozo de férias
durante todo o período indicado nos autos, tendo realizado campanha sempre fora do
horário de expediente, com nenhuma prova produzida em sentido contrário.

Da análise do acervo probatório colacionado nos autos, constata-se que
Num. 43917272 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

existem indícios suficientes que sustentam a tese de que pessoas com vínculo com a
CAU/PR, autarquia federal de direito público, fizeram campanha política para o
representado Euler em horário de expediente, caracterizando-se, portanto, a conduta
vedada do art. 73, inciso III da Lei nº 9.504/1997.

À toda evidência que o representado Milton e diversas pessoas com vínculo
com o CAU/PR contribuíram para a campanha eleitoral do representado Euler, mesmo
porque isso não é negado.

Além disso, o representado Milton era, à época dos fatos, presidente do
CAU/PR e assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba, lotado no
gabinete de Euler (ID 43498134 - pág 53 e 54).

Com relação aos fatos atribuídos, a petição inicial apresentou imagens do dia
27/09/2022 retratando funcionários que, segundo alegado, deveriam estar na Convocação
Plenária do CAU/PR em período integral, mas estavam fazendo campanha para Euler em
frente a PUC-PR (ID 43498134 - pág. 38).

Outro fato, teria ocorrido nos dias 22 e 25/09/2022, em que são vistos
servidores comissionados fazendo, supostamente, campanha para a candidatura de Euler
(ID 43498134 - pág. 39 a 42):

Num. 43917272 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

As testemunhas relevantes para o caso declararam o seguinte.

Margareth Ziolla Menezes (IDs 43696582, 43681623, 43681624):

Vizinha de muro de Milton, afirmou não ter relação com ele por conta de
alguns desentendimentos no Conselho enquanto estava na presidência do CAU de 2018
a 2020. Informou que Milton chegou a fazer denúncia contra Margareth. Arrolada como
testemunha de acusação, mas ouvida na qualidade de informante.

"Nós tínhamos um grupo de conselheiros, que era da nossa gestão, e um
desses conselheiros me ligou, e alguns funcionários que não vem ao caso,
dizendo que eu tinha que fazer alguma coisa que o CAU estava uma bagunça
(...) que estão utilizando o CAU como veículo para fazer campanha para uma
determinada pessoa"

"Agora, eu quero deixar bem claro, eu não estava no local (...) são coisas que
eu ouvi de outras pessoas."

Esclareceu que a Presidência é um cargo honorífico, que não se recebe
remuneração, é por amor mesmo. Perguntada acerca da utilização de funcionários do
Num. 43917272 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

CAU na campanha do deputado Euler, ela confirmou que soube, inclusive de da atuação
de concursados, bem como dos representados Milton e Lucas. Acerca das viagens
ocorreram a pretexto do Conselho, afirmou que soube de viagens para a campanha de
Euler, assim como a existência de folhetos e adesivos no veículo do CAU. Perguntada se,
segundo as informações que recebeu, os representados Milton e Lucas acompanharam o
candidato Euler nas viagens informou que "o que foi falado para mim é que, infelizmente o
presidente do CAU estava de acordo com tudo isso que estavam fazendo". Acerca do
veículo que foi utilizado nessas viagens "esse para mim foi um dos pontos que soou muito
grave, tirar um dinheiro, coisa que é do Conselho para você pagar uma locação de
veículo que está sendo usado claramente numa coisa eleitoral (...) que estavam usando o
próprio veículo do CAU indiretamente". Questionada se tomou conhecimento da
participação de servidores na campanha efetivamente, mais especificamente na PUC
afirmou que pelo que soube "a impressão que se tinha é que o Conselho, abertamente,
através de seus funcionários, estava apoiando o candidato Euler". Perguntada se a
senhora Larissa advogou para ela, afirmou que "teve orientação" num período em que
tentaram tirá-la do cargo, mas que posteriormente contratou um advogado. Indagada se
as viagens do CAU pelo interior existiam na época em que atuava, afirmou que sim, que "
além de eventos que ocorrem no interior, existe também a necessidade do Presidente
estar presente e ir até as cidades do interior para ver o que que está ocorrendo. O Milton
deve ter feito isso."

Alisson Castro Geremias (IDs 43681635, 43681636 e 43681637):

Trabalha no CAU desde 2015, já exerceu cargo de confiança no CAU, foi
gerente de comunicação de 2018 a início de 2021, na gestão da Margareth e início da
gestão do Milton. Que chegou a prestar esclarecimento ao TCU por causa do cargo que
exercia. Nunca fez parte de sindicância no CAU e não teve embate com Milton ou
ninguém dentro do CAU.

"A gente sabe que o Presidente Milton é funcionário do professor Euler, do
vereador Euler, e isso realmente nunca, acredito, que foi um problema lá
dentro do Conselho. Desde que eu conheço o Milton ele já era funcionário da
Câmara, não sei dizer para quem ele trabalhava, coisa assim, mas ele já era
conselheiro lá em 2015 quando eu entrei, conversava com ele em questões
profissionais ali e nunca havia problema algum nisso. Lá em novembro, final
do ano passado mais ou menos, não sei se foi em novembro ou dezembro
por ali, eu fui chamado pelo Ministério Público Eleitoral, porque realmente na
eleição passada a gente começou a ver - eu não sou juiz aqui pra julgar, pra
colocar juízo de valor nas coisas, mas como jornalista eu via coisas imorais
ali ocorrendo - a gente recebeu algumas fotos por whatsapp de funcionários
que trabalhavam no CAU em campanha pro professor Euler, na frente da
PUC, por exemplo, a gente percebeu várias questões que relacionavam o
Euler com o CAU. Inclusive, naquele período ali, um pouco antes, fiquei
sabendo que a Flavia era namorada ou mulher do professor Euler, coisa
assim, tinham um relacionamento. E aí essa imoralidade toda começou a
incomodar a gente como funcionário público. Inclusive, quando lá em
setembro mais ou menos, eu estava de homeoffice, e aí na metade de
Num. 43917272 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

setembro mais ou menos o meu gerente de comunicação me chamou para
conversar lá no Conselho, O nome dele é Allan e falou pra mim que precisava
sair de férias, que precisava que eu tocasse algumas coisas, e coincidiu de
ser assim num período pré-eleição. E quando eu cheguei lá no CAU, eu
lembro assim que, tava de homeoffice, eu vi muitos carros lá estacionados
com adesivos do professor Euler. Num primeiro momento eu até não me
incomodei muito, mas depois fiquei pensando assim, poxa, eu estou
acostumado, mas às vezes vem uma pessoa aqui, num órgão público... mas
assim, não me chamou tanto a atenção isso não no momento (...) depois
quando o Allan volta de férias, eu volto também para o trabalho presencial.
Voltei para o presencial um pouco depois que acabou a eleição. Lá por
novembro mais ou menos eu voltei".

"E aí em um dos momentos, numa conversa com o Allan, ele me disse que foi
obrigado a trabalhar na campanha do Euler. Eu falei não mas porque você
não faz alguma coisa, denuncia, porque não é certo, e ele disse que não
podia porque era funcionário comissionado, de fora. E até durante a
campanha eu notei que quando ele saiu eu recebi alguns vídeos do Euler, eu
sei que o Allan edita vídeo, mas o Allan não chegou a falar que fez edição,
coisa assim. Naquele dia, também, o Allan falou que em uma das viagens do
interior - eu não sei se ele viajou ou não viajou, não lembro direito como ele
me contou certinho - mas ele falou que escapou de panfletar para o professor
Euler. Isso realmente me incomodou bastante, de saber que funcionários ali
estavam trabalhando - nas palavras dele até, sendo obrigado a trabalhar."

"O que eu posso dizer que aconteceu comigo mesmo foi essa narrativa do
meu gerente de comunicação. Agora outras coisas todas foram por mídias
sociais, por whatsapp que você recebe...".

Perguntado acerca das viagens do projeto ROTAS, afirmou que era ele quem
fazia as matérias do site do Conselho e que "quem viaja é o Jesse, que é o gerente de
fiscalização; o Lucas que é o gerente geral, que algumas vezes viajava também; o
Presidente Milton; os conselheiros, que vão para o interior fazer as reuniões preliminares
no interior; o Leandro viajava pra lá, que é do atendimento, porque a gente faz
atendimento no interior; alguns funcionários que prestam atendimento para a Plenária, por
exemplo o Alessandro, que é da Plenária, entre outros, mas que eu lembro de cabeça são
esses". Questionado acerca da utilização de veículo alugado pelo Conselho, afirmou que
tomou conhecimento de sua utilização na campanha para o Euler quando teve ciência da
denúncia realizada. Quanto aos servidores em cargos em comissão afirmou que "depois
eu descobri que muitos servidores ali - alguns eu já sabia, outros a gente ficou sabendo
depois - o Régis que trabalhava lá era do gabinete do Euler, trabalhava na Câmara, o Luis
Paulo, que era o gerente jurídico, a Flavia, também trabalhava lá no gabinete do Euler... e
algumas outras pessoas eu sei que trabalhava na câmara também, a Edivaneide,
trabalhava lá na câmara." Que a contratação desses servidores se dava pelo Presidente
Milton. Quanto à campanha realizada em frente à PUC, afirmou que recebeu fotografia de
uma pessoa que presenciou, que acredita que era de manhã. Que o horário de
atendimento do CAU é das 9h às 16h, mas que o expediente variava, podendo se iniciar
às 7h/7h30. Questionado se recorda se o Milton estava na foto em frente à PUC, afirmou
que sim. Que não se recorda se em setembro de 2022 o Luís Paulo estava trabalhando
Num. 43917272 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

no CAU, mas quanto à Flavia acredita que sim. Informou que não sabe quem fez a
denúncia, que foi anônima, mas que foi tomando conhecimento dos fatos a partir de
setembro até a denúncia em dezembro, quando houve um disparo de email com
informações para diversas pessoas. Por causa disso houve um grande desgaste para o
Conselho. Afirmou que recebeu as fotos tiradas em frente à PUC de Tessa, quando foi
deixar a filha que estuda lá, mas que não se recorda da data e horário, mas que acredita
que tenha sido de manhã.

Por sua vez, Sonia Maria Maluf da Silva (IDs 43681625, 43681626 e
43681627), em seu depoimento afirmou o seguinte:

"Com relação ao uso do carro, o que eu fiquei sabendo, também que esse
veículo foi locado em nome do Presidente, com recursos do CAU, e o uso foi
justamente na semana do 7 de setembro (...) nesse mesmo período,
justamente, coincidiu, essa viagem, com a campanha do Euler na Estrada,
que fez o mesmo percurso."

Que Milton e Lucas estavam nessas viagens "inclusive foram pagas diárias
que não foram devolvidas, e essa semana o salário do gerente geral também
não foi devolvido pro Conselho. Ele ficou trabalhando em campanha, na
prática, e acabou não restituindo esses valores pro Conselho."

Que trabalha em homeoffice, então não sabe dizer sobre a frequência com
que Milton aparece no CAU.

"Eu vi que a notificação pra defesa dos réus foi no dia 2 de fevereiro e nessa
mesma data houve uma portaria em que reajustou em volta de 20% o salário
do gerente geral lá no CAU, então... enquanto que pra nós empregados,
enfim a proposta no acordo foi de 2%, então isso pra gente foi meio gritante,
assim, um aumento real de salário de 20%, no mesmo dia"

Afirmou, além disso, que: (a) não presenciou os fatos alegados, e que o valor
das diárias não foi restituído, apenas o valor de locação do veículo (Restituição apenas
em 12/01/2023 - ID 43523691); (b) a atividade do Milton como Presidente do CAU não é
remunerada, é um cargo honorífico; (c) não poder afirmar se algum funcionário do CAU
foi avistado em campanha, pois trabalha em casa, aduzindo apenas que "o que a gente
via às vezes, eventualmente, de passar na frente do Conselho... no dia de tomar vacina,
é que a gente via que os carros todos estavam com adesivos do vereador, do candidato a
deputado, dos carros que estavam no pátio do CAU... eram os carros dos empregados lá,
não sei dizer quais carros."; e (d) já se sentiu ameaçada veladamente, afirmando que
Lucas teria dito de modo geral, para outras pessoas, "as ameaças foram, vai ser PAD em
cima de PAD".

A depoente Larissa de Souza Gomes Moneda, ouvida na qualidade de
informante (IDs 43681629, 43681630, 43681631), quando perguntada se já teve algum
desentendimento com Milton, afirmou que teve por assuntos profissionais, e que foi
Num. 43917272 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

assediada moralmente por Milton. Ainda, afirmou que está de home office há 3 anos, não
presenciou as situações alegadas, apenas teve conhecimento dos fatos quando teve
acesso aos autos. Apontou que Milton é assessor do Euler, concomitantemente à
Presidência do CAU e que desconhece existir proibição de assessor parlamentar se
tornar presidente no CAU.

Por seu turno, Rafaella Cunha Lins Silva afirmou que (IDs 43681632,
43681633, 43681634): É Diretora suplente no sindicato e trabalha no CAU desde 2016,
pediu exoneração do Conselho de Ética quando Milton assumiu a Presidência, porque
não gostava do jeito de ele trabalhar. Ainda, alegou que o sindicato tem muita dificuldade
para negociar com Milton. Apontou que já fez denúncia de assédio, inclusive na gestão do
MIlton, quanto aos funcionários em geral e à forma de trabalhar o acordo coletivo, por
exemplo. Prossegue, afirmando que percebeu que quando teve início a gestão do Milton,
vieram muitos funcionários do Gabinete do Euler e, além disso que "A gente viu que
surgiu esse projeto ROTAS, que é um projeto de atender os profissionais no interior (...)
mas aí a gente via em alguns lugares onde tava a pessoa, também tava o Euler. Tava o
Euler e o CAU ali às vezes nos lugares né, coincidentemente muito... no mesmo lugar."
Perguntada sobre a atuação dos profissionais provenientes do gabinete do Euler, afirmou:
"Inclusive a namorada dele né, a Flávia, que um dia me chamou pra conversar, não me
lembro muito bem porque, e aí ela falou assim 'ah, eu to tendo uma dificuldade' - ela era
comissionada pra ser a gestora do departamento jurídico lá, se não me engano - e ela
falou que tava tendo alguma dificuldade na hora de gerir ali o departamento jurídico, mas
que né o Euler queria a ajuda dela ali dentro e tal, mas ela estava com essa dificuldade
de né, que ela conhecia o Milton desde pequena, mas enfim, ali trabalhando ali dentro
tava ficando difícil a relação (...)". Prosseguiu no sentido de que não tem certeza do
horário das fotos tiradas em frente à PUC, mas afirmou parecer se o horário da entrada,
por volta das 7h e que o horário do CAU é flexível, sendo o padrão das 9h às 18h.
Afirmou que não chegou a ir para o interior, mas soube dessas viagens do Euler e do
Milton por meio de prints e conferiu as fotos nos próprios stories. Disse, além disso, saber
quem tirou as fotos, mas não quis revelar a identidade, ao que o advogado, Dr. Luiz
Gustavo de Andrade, afirmou que ela estaria faltando com a verdade e incorrendo em
crime do Código Penal, solicitando extração de cópias para envio ao MPF, tendo a juíza
afirmado que no caso de denúncia anônima ela não teria a obrigação de revelar de quem
as recebeu. Por fim, afirmou que não viu os servidores trabalhando pelo gabinete do Euler
no horário de expediente do CAU, mas que viu o Euler em um evento lá no Conselho para
apresentar um projeto, mas não sabe se pediu voto.

Em relação às testemunhas arroladas pelos representados Milton e Lucas,
foram ouvidas:

Leandro Reguelin (IDs 43681638, 43681640), que afirmou trabalhar no
CAU, concursado, gerente de atendimento, ouvido como informante em razão de deter
cargo em confiança atualmente. Ademais, alegou que as viagens pelo projeto ROTAS do
CAU são recorrentes e que teve um um momento em que, pela falta de veículos, houve a
necessidade de locar veículos para cumprir os compromissos do CAU.

Luis Paulo Guimarães (IDs 43681641 e 43681642), indicando que foi chefe
de gabinete do CAU até outubro/novembro de 2022 e que, posteriormente, assumiu um
cargo de assessoria parlamentar. Afirmou que não foi contratado para trabalhar na
Num. 43917272 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

campanha do Euler, mas que participou de alguns eventos. Que não houve utilização da
estrutura do CAU para a campanha e, ainda, que não participou do evento em frente à
PUC.

Eliziane Capeleti (IDs 43681587, 43681588, 43681589, 43681590,
43681591, 43681592 e 43681593), falou que é arquiteta e que atua na cidade de União
da Vitória e Porto União. Perguntada se compareceu em alguma reunião em que estavam
presentes Milton e Euler afirmou que sim, "foi num sábado à noite, na igreja metodista de
Porto União e tinham em torno de umas 30 pessoas." Contou que houve uma reunião na
igreja metodista, "num sábado à noite e tinha em torno de 30 pessoas". Perguntada como
ficou sabendo dessa reunião disse que foi avisada pelo Dr. Carlos que passaria pela
cidade, em que estavam Milton e Euler, mas não teria sido mencionado que o CAU
estaria apoiando o professor Euler, e que não visualizou no carro do Milton qualquer
propaganda ostensiva referente ao vereador. Por outro lado, perguntada pelo Ministério
Público qual era o objetivo do evento, afirmou que era "eleitoral, estavam fazendo
campanha para o professor Euler". Questionada se há alguma sede regional do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo em União da Vitória, afirmou que não existe, sendo ainda que
não havia outros arquitetos da cidade no local e que foi uma reunião rápida.

Tobias Hofstaetter Sanson (ID 43681639) afirmou que trabalha na Câmara
Municipal de Curitiba, atuando no gabinete da Vereadora professora Josete, mas nunca
trabalhou no CAU. Ainda, que recebeu convite do Milton em 2021 para trabalhar no CAU,
em razão de sua experiência técnica jurídica. Conheceu Flávia, que atuava no gabinete
do Pierpaolo.

Quanto às testemunhas do representado Euler, foram ouvidas:

Francini de Pauli Santana (ID 43681643), que afirmou que nunca trabalhou
no gabinete do Vereador, mas trabalhou na campanha de Euler e foi contratada por
Flávia.

Ruy Lacerda Filho (ID 43681620, p. 47) foi dispensado seu depoimento.

Regis Alessander Wilczek (ID 43681644), tendo alegado que trabalhou
como gerente jurídico comissionado no CAU de janeiro a dezembro de 2021. Em nenhum
momento foi requisitado a trabalhar na campanha do Euler. Já trabalhou como gerente
jurídico no gabinete do professor Euler.

Rogério Verderoce Vieira (ID 43681645), apontou que foi contratado no
segundo semestre de 2022 para trabalhar na parte audiovisual da campanha. Não se
recorda se as pessoas que trabalharam na campanha estavam de férias.

Dessume-se, assim, das declarações das testemunhas e dos informantes,
que alguns dos ouvidos tiveram conhecimento de que servidores do CAU/PR estariam em
campanha para o representado Euler, mas, nenhum deles declarou ter visto algum
servidor, em horário de expediente, participando de ato político.

Quanto aos fatos retratados nas imagens acima, embora, na contestação, os
representados sugiram uma suposta adulteração quanto às datas ou as pessoas que nela
figurem, inexistiu impugnação específica quanto à autenticidade e nem se postulou a
Num. 43917272 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

realização de perícia. Por isso, presume-se que a imagem e as datas afirmadas são
verdadeiras.

Malgrado essa constatação, impossível a partir dessas imagens e dos
testemunhos coligidos, chegar-se a conclusão de que, nessas datas, teria havido prática
de campanha em horário normal de expediente por funcionários ligados ao CAU/PR.

Dos depoimentos colhidos, percebe-se que, de fato, não há certeza quanto
ao horário em que as fotos foram tiradas, tendo a testemunha Rafaella Cunha Lins Silva
afirmado (IDs 43681632, 43681633, 43681634) "parecer ser o horário da entrada da PUC,
por volta das 7h e que o horário do CAU é flexível, sendo o padrão das 9h às 18h".

Mesmo quanto ao representado, Milton, que supostamente teria que estar à
frente da reunião do CAU/PR, não há provas de que estivesse fazendo a campanha em
horário de expediente. Do ID 43523668, constata-se que houve o encaminhamento de e-
mail pelo Conselho, na pessoa de Alessandro Boncompagni Júnior, aos Conselheiros do
CAU/PR, convocando-os para a 147ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 27 de setembro
de 2022, das 14h às 18h.

Ou seja, sobre as fotografias, as provas coligidas corroboram com a versão
do representado Milton de que não empreendeu campanha em horário de expediente.

As demais imagens nada comprovam quanto à conduta vedada atribuída, na
medida em que, na própria foto, consta como sendo domingo, isto é, em horário fora do
expediente.

No entanto, os indícios coligidos com a oitiva das testemunhas e das
informantes são corroborados com provas de que, durante a viagem pelo interior, os
representados Milton e Lucas, a serviço do CAU/PR e percebendo diárias do ente
autárquico, participaram efetivamente de atos de campanha em prol do representado
Euler.

Tanto é que foi visto pela testemunha Eliziane Capeleti, arquiteta que atua
nas cidades de União da Vitória e Porto União, em evento de campanha do professor
Euler no dia 03/09/2022. A referida testemunha dos representados Milton e Lucas afirmou
(IDs 43681587, 43681588, 43681589, 43681590, 43681591, 43681592, 43681593) que
"houve uma reunião na igreja metodista, num sábado à noite e tinha em torno de 30
pessoas" e perguntada pelo Ministério Público qual era o objetivo do evento afirmou que
era "eleitoral, estavam fazendo campanha para o professor Euler". Ainda, questionada se
há alguma sede regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em União da Vitória
afirmou que não existe e, ainda, que não havia outros arquitetos da cidade no local e que
foi uma reunião rápida.

Quanto ao representado Lucas, ele demonstrou ter solicitado férias no
período de 19/09 a 03/10/2022 (ID 43523677). Porém, participou de viagem pelo CAU
para o interior do Estado, às expensas da entidade autárquica, na qual houve
concomitantemente realização de campanha para o vereador Euler.

Evidencia-se que, no período de 04/09/2022 a 09/09/2022, os representados
Lucas e Milton estiveram em "Visitas às Regionais do CAU/PR". Para a viagem, cada um
Num. 43917272 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

recebeu o valor de R$ 2.430,00 em diárias e, ainda, o presidente do CAU/PR recebeu R$
1.417,50 relativo à restituição de valores gastos com a locação de um veículo.

Registre-se que, quanto às cidades de União da Vitória e Tapira, os próprios
representados Milton e Lucas, em sua contestação (ID 43523632, fls. 33), confirmam que
estiveram juntos com o representado Euler nessas mesmas cidades.

Em 06/09/2022 a chegada foi em Tapira, conforme anunciou Euler em suas
redes sociais:

Num. 43917272 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

Na ocasião, o representado Lucas Rieke foi identificado separando santinhos
em em uma foto postada na rede social de Euler.

Do mesmo modo, restou identificado o presidente do CAU/PR, representado
Milton, também em Tapira separando santinhos de Euler e, novamente, identificado pela
blusa que vestia:

Num. 43917272 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:07

Da análise de todos esses fatos, dessume-se que os representados Milton e
Lucas, em horários de expediente, na medida em que estavam a serviço do CAU/PR,
recebendo diárias, promoveram atos de campanha eleitoral em favor do representado
Euler, com o seu conhecimento.

Impossível se acolher a tese dos representados de que seriam vítimas de
perseguição política por adversários no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
na medida em que os depoimentos das pessoas ouvidas, mesmo na condição de
informantes, foram corroborados por outros elementos de prova que confirmam o ilícito
eleitoral.

Na realidade, todos os argumentos de defesa dos representados são elididos
pelos fatos descritos acima e devidamente comprovados tanto pela prova testemunhal,
como outros elementos de prova como as fotografias e os documentos acostados.

Deste modo, restou demonstrado nos autos que, em benefício da candidatura
do representado Euler e, portanto, com fins eleitorais, pessoas com vínculo funcional com
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no caso os representados Milton e Lucas,
praticaram atos de campanha em horário de expediente, configurando-se a conduta
vedada disposta no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997.

III.ii.i) Caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, II, da Lei nº
9.504/97- uso de recursos e estrutura do CAU/PR, custeados pelo Governo:

Quanto a essa imputação, importante transcrever exatamente alguns trechos
da petição inicial em que a Procuradoria Regional Eleitoral narra os fatos atribuídos aos
representados, notadamente a conduta de se utilizar o veículo locado pelo CAU para a
campanha eleitoral do representado Euler:

"O artigo 73, incisos II e III, da Lei nº 9.504/47 (Lei das Eleições) impede que
Num. 43917272 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

os agentes públicos usem os serviços de servidores ou empregados da
administração pública direta e indireta em benefício de campanha eleitoral:
(...)

Inicialmente, a utilização de recursos do CAU para financiar o aluguel de
veículo que foi utilizado para viagens de servidores em conjunto com
Euler configura a conduta vedada prevista no art. 73, inc. II da Lei das
Eleições. O C. TSE determina que, para a configuração desse dispositivo,
imperiosa a presença do "exceder" previsto no inciso em questão referente a
possível desvio de finalidade (Rp nº 590-80/DF, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 01/80/2014). No caso, o conjunto fático-probatório denota
extensivamente que as condutas dos representados excederam as
prerrogativas das normas do CAU.

(...)

São fartos os elementos que comprovam a prática das condutas
vedadas citadas: a) imagens do dia 27/09/2022 que demonstram servidores
que deveriam estar na Convocação Plenária do CAU/PR, mas que foram
fotografados fazendo campanha para Euler na PUC-PR; b) imagens do dia
25/09/2022, em que são vistos servidores comissionados fazendo campanha
para a candidatura de Euler; c) demonstração de que houve utilização de
recursos do CAU para custear veículo utilizado em atos eleitorais; d)
depoimentos testemunhais de servidores concursados, apontando para a
ampla e irrestrita utilização da estrutura do Conselho para divulgação de atos
de campanha do então candidato.

(...)

Sobre a utilização de verbas do CAU para custeio de veículo que foi
utilizado em benefício da campanha de Euler, Rafaella Lins afirmou que
(...)".

O fato descrito na inicial, portanto, delimita a causa de pedir no sentido de
que os representados Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Reike teriam
usado veículo custeado com recursos públicos oriundos do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Paraná - CAU/PR em benefício da campanha do representado Euler de
Freitas Silva Júnior, com o seu conhecimento.

De acordo com a Súmula 62 do TSE:

"Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos
quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor."

A correlação se estabelece, assim, entre os fatos narrados na petição inicial e
o conteúdo da decisão judicial. Os fatos descritos consubstanciam a causa de pedir e
Num. 43917272 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

deles decorrerá a aplicação pelo órgão judicial das consequências previstas em lei,
inclusive com capitulação diversa daquela atribuída na inicial.

Os representados não se defendem dos artigos mencionados na petição
inicial e sim dos fatos que lhe são atribuídos.

Nessa linha de intelecção, inexiste qualquer violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa se o julgador entender que os fatos narrados na inicial se
enquadram em outro tipo eleitoral e não aquele admitido pela inicial.

Registre-se que a causa de pedir permanece a mesma, ao contrário do que
alegam os representados, conforme se afere da própria transcrição da petição inicial.

Diante disso, a alteração na capitulação dos fatos narrados na inicial não
representa violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Assim, malgrado a capitulação atribuída na inicial se refere ao art. 73, inciso II
da Lei nº 9.504/1997, como se observará na sequência, incide na hipótese o art. 73,
inciso I, da referida lei.

A propósito, citam-se os dois dispositivos legais:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e
normas dos órgãos que integram;

Da análise do conjunto probatório coligido nos autos, infere-se que há
elementos suficientes para demonstrar a conduta vedada a funcionário público, tipificada
no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 .

Consta dos autos que, entre os dias 03 e 10 de setembro de 2022, o
representado Euler realizou sua campanha pelo interior do estado, denominada "Euler na
estrada", tendo sido extraído das suas redes sociais os seguintes percursos:

Num. 43917272 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Registre-se que esses fatos não são negados pelos representados, tratando-
se de fato incontroverso.

Denota-se dos autos, ainda, que o representado Milton, presidente do CAU,
juntamente com Lucas Rieke, gerente geral do Conselho, estiveram no interior do Paraná
nas mesmas datas acima elencadas, conforme relatório extraído do Portal da
T r a n s p a r ê n c i a
d o
C A U / P R
( d i s p o n í v e l
e m :
https://transparencia.caupr.gov.br/?page_id=174).

Ratifica-se, novamente, que, no período de 04/09/2022 a 09/09/2022, os
representados Lucas e Milton estiveram em "Visitas às Regionais do CAU/PR". Para a
viagem, cada um recebeu o valor de R$ 2.430,00 em diárias e, ainda, o presidente do
CAU/PR recebeu R$ 1.417,50 relativo à restituição de valores gastos com a locação de
um veículo.

Num. 43917272 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

De igual forma, a viagem empreendida pelos representados ligados ao CAU
não foi negada.

Ademais, salienta-se, que o CAU/PR possui veículos próprios, sendo um
deles destinado à Presidência do Conselho, conforme se vê do Termo de Referência da
licitação nº 006/2022, referente à contratação de seguros (disponível em:
https://transparencia.caupr.gov.br/wp-content/uploads/20.1-ANEXO-I-TR-seguros-
veiculos-imoveis-PE-006-2022-v1.pdf):

Assim, apesar de possuir veículos próprios, houve a locação de um veículo,
placa RTX-4D85, para que os representados Milton e Lucas viajassem pelo Paraná.

Das redes sociais de Euler foram retiradas imagens que demonstram que, em
Num. 43917272 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

03/09/2022, ele chegou à União da Vitória. Da imagem é possível constatar que o veículo
de Euler estava seguindo o veículo Nissan Kicks de placas RTX-4D85. Ocorre que o
Nissan Kicks é exatamente o veículo locado pelo representado Milton para a viagem
pelas regionais do Conselho. Veja-se:

Num. 43917272 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

No dia 04/09/2022 a campanha foi em Pato Branco, Francisco Beltrão e
Cascavel e, em 05/09/200, ele esteve em Foz do Iguaçu e Cascavel.

Como já assinalado, em 06/09/2022, a chegada foi em Tapira, conforme
anunciou Euler em suas redes sociais:

O veículo locado (Nissan Kicks, placa RTX-4D85) foi fotografado quando
estacionado em uma rua de Tapira/PR e, na ocasião, em seu interior foram identificados:
a) santinhos e bandeiras de campanha de Euler; e b) a blusa de Milton que foi vista na
foto acima colacionada. Note-se:

Num. 43917272 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Registre-se que, quanto às cidades de União da Vitória e Tapira, os próprios
representados Milton e Lucas, em sua contestação (ID 43523632, fls. 33), confirmam que
estiveram em conjunto com o veículo utilizado pelo representado Euler em sua
campanha.

Portanto, embora se perceba que muitas testemunhas tenham tido
conhecimento dos fatos por fotos ou "de ouvir falar", é incontestável que os representados
Lucas e Milton viajaram a serviço do CAU em período concomitante ao que foram vistos
em campanha ao candidato Euler, como se vê sintetizado a seguir:

Programação EULER NA
ESTRADA
Programação CAU
Observações
03/09 - União da Vitória
Testemunha Eliziane
Capeleti compareceu ao
evento da campanha de
Euler a pedido de Milton
Carlos Zanelatto Gonçalves,
que estava presente.

Foto demonstrando que
veículo de Euler estava
seguindo o veículo Nissan
Kicks de placa RTX-4D85,
locado por MILTON
CARLOS ZANELATTO
GONÇALVES para viagem
pelas regionais do Conselho
Num. 43917272 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Os depoimentos prestados confirmam as alegações, tendo a informante
Margareth Ziolla Menezes, afirmando que "servidores concursados entraram em contato
com ela, informando que a estrutura do CAU estava sendo utilizada para fins eleitorais; foi
locado um veículo para realizar viagens ao interior com intuito eleitoral; os funcionários
que entraram em contato com ela informaram que a impressão que se tinha é que o
Conselho abertamente, através dos seus funcionários, estava apoiando o candidato
Euler; não se recorda do nome dos servidores que entraram em contato com ela; na
época que exercia a Presidência do CAU, existiam viagens ao interior, com o objetivo de
auxiliar os arquitetos de lá".

No mesmo sentido, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Alisson
Castro Geremias, que afirmou que "Allan informou a ele que, em uma das viagens ao
interior, escapou de panfletar para o Euler; que se incomodou em saber que funcionários
do CAU estavam sendo obrigados a trabalhar; que as pessoas que viajavam pelo Projeto
Rotas eram o Gessé, que é o gerente de fiscalização, o Lucas, que é o gerente geral, o
e cujo valor de locação foi
restituído pelo Conselho.
04/09 - Pato Branco,
Francisco Beltrão e
Cascavel
04 a 09/09 - Pagamento de
diárias para deslocamento
de Lucas Martins Rieke e
Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves para a cidade de
Foz do Iguaçu, além de
restituição de valores gastos
com locação de veículo.
https :// transparencia .
caupr . gov . br / wp -
content / uploads /20.1-
ANEXO - I - TR - seguros -
veiculos - imoveis - PE -006-
2022- v 1. pdf
Posteriormente houve
restituição do montante
referente ao veículo locado
ao CAU (apenas em
12/01/2023 - ID 43523691)
O veículo foi abastecido em
União da Vitória, Foz do
Iguaçu, Campo Mourão,
Maringá e Londrina, sendo
que as regionais do CAU/PR
são as seguintes, conforme
se infere do site do
Conselho: Curitiba,
Londrina, Maringá, Cascavel
e Pato Branco.
Lucas Martins Rieke tirou
férias apenas em período
posterior (19/09 a
03/10/2022 - ID 43523677),
porém há fotos fazendo
campanha durante o dia em
Tapira, quando estava em
viagem pelo CAU.
05/09 - Foz do Iguaçu,
Campo Mourão e Toledo
06/09 - Tapira, Santa
Monica e Terra Rica
Fotos de Milton e Lucas
separando Santinhos em
Tapita
07/09 - Guairaça, Paranavaí
e Nova Esperança
08/09 - Maringá, Barboza
Ferraz e Apucarana
09/09 - Arapongas e
Londrina
10/09 - Guarapuava,
Curitiba e Ponta Grossa

Num. 43917272 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Presidente Milton; o Leandro, que é do atendimento, o Alessandro, que presta
atendimento para a plenária; que sabia que o Régis, Luis Paulo, a Flávia eram do
gabinete do Euler e foram contratados pelo Milton".

Por sua vez, a testemunha Rafaella Cunha Lins Silva relatou que: "o Projeto
Rotas foi criado com base num projeto do CAU de Minas Gerais e que notou que, nos
lugares visitados, Euler costumava estar presente; que houve manifestação do próprio
Euler, falando que 'sim, que alugou o carro, mas devolveu o dinheiro '; que nota que há
uma relação estreita entre os representados; que Milton e Lucas estavam presentes nas
viagens; que viu 'stories' do Instagram de uma servidora contratada em comemoração por
estar fazendo campanha para o Euler durante as viagens".

Eliziane Capeleti, testemunha de defesa e ouvida em juízo afiançou que
"participou de uma reunião com Milton e Euler no ano passado; que participaram em torno
de 30 pessoas; que se tratava de uma reunião de campanha para o Euler; que em União
da Vitória não tem sede do CAU".

A testemunha Sônia Maria Maluf da Silva relatou, acerca das viagens
realizadas, que "pouco antes da campanha, houve uma licitação de veículos que foram
utilizados na realização da campanha, cujo processo não foi acompanhado por ela,
tampouco pela outra advogada do CAU/PR, Dra. Larissa de Souza Gomes Moneda. Para
efetuar esse processo sem o acompanhamento das advogadas, foi utilizada uma
desculpa de que seria um projeto de fiscalização denominado "ROTAS". Ainda, alegou
que, "cruzando-se os dados do portal de transparência, verifica-se a coincidência de
datas e destinos das viagens do vereador Euler e dos integrantes do CAU/PR". Em juízo,
complementou que: "com relação ao uso do carro, ficou sabendo que o veículo foi locado
em nome do presidente com recursos do CAU, para utilização durante a semana de sete
de setembro; que foi divulgado que o uso do veículo seria para o Projeto Rotas, mas que
não foi isso que aconteceu; que, na época, não houve visita para Pato Branco e que em
Maringá eles ficaram por volta de 1h no escritório regional; que, em Londrina, parece que
o fiscal estava de férias, e que as viagens foram "coisa meio de passagem, sem ter um
objetivo meio definido"; que nesse mesmo período coincidiu com o projeto Euler na
estrada, que fez o mesmo percurso; que as diárias pagas não foram devolvidas,
tampouco o salário do gerente-geral, nada obstante ele tenha trabalhado em campanha
na prática (...)".

Assim, do amplo arcabouço probatório, denota-se que restou demonstrado,
indene de dúvidas, que os representados Milton e Lucas se utilizaram de veículo locado e
custeado com verbas públicas oriundas do CAU/PR em benefício da campanha eleitoral
do representado Euler, tendo ele conhecimento desse fato, o que configura conduta
vedada na forma do que dispõe o art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.

Constata-se dos autos, como assinalado acima, que a campanha eleitoral
realizada nos municípios de União da Vitória e Tapira está fartamente demonstrada,
havendo indícios de campanha em outros municípios pelas rotas coincidentes e as
testemunhas ouvidas.

Porém, os fatos fortemente demonstrados nesses dois municípios são
suficientes para configurar a conduta vedada.
Num. 43917272 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Não tem qualquer relevância, assim, se as rotas apresentadas entre as visitas
do CAU/PR e o percurso empreendido pelo candidato não foram exatamente as mesmas.

Além disso, desinfluente para o desenlace dos autos que o representado
Euler não tenha sido transportado com o veículo locado pelo CAU/PR, porquanto ficou
bem caracterizado que o veículo se prestou para realizar atos de campanha, com o seu
conhecimento, na medida em que as imagens mostraram o candidato sendo
acompanhado pelo veículo locado conduzido pelos representados Milton e Lucas.
Outrossim, os materiais de campanha de sua candidatura foram fotografados no interior
do veículo locado.

Reforça-se, também, a ocorrência do ilícito eleitoral o fato de os
representados Milton e Lucas terem promovido o reembolso dos valores da locação e
parte das diárias, como confessado na contestação (ID 43523632, fls. 35).

A devolução do dinheiro não exime de responsabilidade os representados
pelo ilícito eleitoral, notadamente porque realizados após a propositura da presente
representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo consta da contestação
(fls. 35), os reembolsos ao CAU/PR se deram nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023, ou
seja, depois da distribuição do presente feito, no dia 22 de dezembro de 2022, e muito
tempo posterior ao início das investigações no âmbito do Ministério Público.

A propósito, o TSE assentou entendimento em caso análogo no sentido de
que configura a conduta vedada do art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/1997, a utilização de
veículo locado pelo órgão público em prol da campanha de candidato.

ELEIÇÕES 2008. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA O CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. 2010. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AO
AGENTE PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ALUGADO PELA
PREFEITURA EM PROL DA CAMPANHA DOS CANDIDATOS.
INCIDÊNCIA DE MULTA. DEMANDA QUE EXIGE O REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 7 DO
STJ E 279 DO STF. MULTA. QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DECISÃO FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.1. In casu, o Tribunal de
origem entendeu configurada a conduta vedada descrita no art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97, tendo em vista a utilização de veículo locado pela
Prefeitura em prol dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
da Eleição Suplementar.2. Para modificar a conclusão da Corte Regional, a
fim de entender que o veículo utilizado na campanha não estava locado pelo
Município e, via de consequência, que não se configurou o ilícito eleitoral,
seria necessário proceder ao revolvimento dos fatos e provas acostados aos
autos, providência inviável na estreita via do recurso especial eleitoral, a teor
das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ.3. É incabível a redução da multa aplicada
acima do mínimo legal por meio de decisão devidamente fundamentada,
considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.4. Agravo
regimental desprovido. Agravo de Instrumento nº406397, Acórdão, Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2015.

Num. 43917272 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Portanto, tratando-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo uma autarquia
federal, como consignado acima, os recursos envolvidos detém natureza pública, o que
atrai a incidência do art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/1997.

Nesses termos, reside a distinção na capitulação proposta na presente
decisão, porquanto, as condutas do art. 73, inciso II da Lei das Eleições contempla
apenas os materiais e serviços usados pelos "governos ou casas legislativas", isto é,
apenas o Poder Executivo e o Poder Legislativo se enquadram no inciso. No caso,
tratando-se de autarquia federal, a capitulação mais adequada é aquela do art. 73, inciso I
da Lei das Eleições.

Consubstanciado, destarte, a conduta vedada praticada pelos representados,
resta a análise da aplicação das sanções previstas.

IV. Aplicação das sanções:

Dessa forma, caracterizada a ofensa ao contido no artigo 73, I e III da Lei nº
9.504/1997 e, à luz da tipicidade da conduta, aplicável a regra dos §§ 4º, 5º e 8º do
mesmo dispositivo legal aos representados:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §
10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público
ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (...)

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de
que a multa deve ser aplicada de forma individualizada e, ainda, de que, no momento da
fixação da pena, devem ser adotados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade de modo a aferir a aplicação (ou não) da sanção de cassação do registro ou
do diploma, de acordo com a gravidade da conduta. Veja-se:

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA
ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM
Num. 43917272 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE
DO CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.

(...)

9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade
devem nortear a aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito
previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997: (i) não impactou
significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores públicos e de
funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto
de eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de
um minuto na propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo
de repercussão anormal da sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da
multa em seu patamar mínimo.

10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que
os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto
do agente público responsável quanto dos partidos políticos, coligações
e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato.

(TSE Representação nº 119878, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/08/2020)

Não há falar-se, por óbvio, na suspensão da conduta.

Quanto à penalidade da cassação do registro ou do diploma, os fatos se
mostram despidos de potencialidade lesiva ou gravidade suficientes para implicar na
sanção rigorosa da cassação.

A sanção infligida deve guardar proporcionalidade com o ato praticado e com
a violação ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a isonomia entre os candidatos. Na
hipótese dos autos, a potencialidade lesiva foi diminuta na medida em que não há
elementos concretos que apontem a vulneração da isonomia entre os candidatos.

Diante disso, razoável e proporcional ao caso apenas a imposição de multa,
sem necessidade de aplicação da penalidade de cassação.

No que toca à sanção da multa, a propósito, tem-se o julgado do TSE:

"(...) 10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que
os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do
Num. 43917272 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

agente público responsável quanto dos partidos políticos, coligações e
candidatos que se beneficiaram da conduta vedada, independentemente de
autorização ou anuência para a prática do ato". (Ac. de 13.8.2020 na Rp nº
119878, rel. Min. Luís Roberto Barroso.).

Merece censura porquanto as condutas reveladas importaram em uso de
funcionários públicos e de veículo locado com recursos públicos para a campanha do
candidato representado.

Os representados Milton e Euler merecem reprimenda em relação a cada
conduta vedada que incorreram, na medida em que infligiram o art. 73, inciso I e III da Lei
9.504/1990.

Levando-se em consideração todas as circunstâncias do caso, arbitro para
cada conduta ilícita o valor no mínimo legal de R$ 5.320,00, totalizando o valor de R$
10.640,00.

O representado Lucas, por sua vez, era servidor do CAU/PR e subordinado
ao presidente, tendo incorrido apenas em uma conduta vedada. Assim, para o
representado Lucas aplica-se a sanção no mínimo legal em R$ 5.320,00.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 73, I e III da Lei 9.504/1990, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação eleitoral proposta, aplicando-se aos
representados Euler de Freitas Silva Junior e Milton Carlos Zanelatto Gonçalves a
multa no montante de R$ 10.640,00 e, ao representado Lucas Martins Rieke, multa no
valor de R$ 5.320,00, na forma da fundamentação supra.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0604296-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR -
Advogado do REPRESENTADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
REPRESENTADOS: MILTON CARLOS ZANELATTO GONCALVES, LUCAS MARTINS RIEKE -
Num. 43917272 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08

Advogado dos REPRESENTADOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917272 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318184100600000042871969
Número do documento: 24072318184100600000042871969
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:34:08